Tribunal: CARF
Processo: 19311.000632/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.000632/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.391 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2020
Recorrente
HOSPITAL SANTA ELISA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
São nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente, bem como os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Ausente estas situações, descaracterizada a
hipótese de nulidade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INCLUSÃO DE DÉBITOS EM
PARCELAMENTO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA.
O pedido de parcelamento deve ser dirigido diretamente à unidade preparadora
da circunscrição fiscal do contribuinte, na medida em que este Colegiado não
possui competência para apreciação de tal matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
integralmente do recurso, vencida a conselheira Fabiana Okchstein Kelbert que o conheceu
parcialmente, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por
unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.000632/2009-34
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.391 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19311.000632/2009-34

Do Lançamento
Trata o presente de Auto-de-Infração (e-fls. 2/7), lavrado em
21/12/2009, no valor original de R$ 44.527,33, em desfavor do contribuinte acima
citado, por ter o mesmo deixado de apresentar na competência 13/2005 a Guia de
Recolhimento ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP, na forma, prazo e condições estabelecidas em lei.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 81/109), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
- Argumenta que, em face das alterações determinadas na Lei 8.212/91 pela Lei
11.941/09, estariam revogadas as disposições legais que dão base a este lançamento
fiscal, que assim teria passado a ter fundamento apenas no Regulamento da
Previdência Social, o que, dada a ilegalidade do procedimento, o tornaria nulo. Invoca
as disposições dos artigos 99 do CTN e 10 do Decreto 70.235/72.
- Adiante, ainda sobre a questão da determinação da multa aplicável, defende a
aplicabilidade da sistemática de apuração da multa, introduzida pela MP 449/08;
- Invocando novamente o artigo 10 do Decreto 70.235/72, sustenta que o Auto
de Infração deveria ter sido lavrado no local da infração, “... que no caso em tela, seria
na própria sede da empresa”. Neste contexto, primeiro afirma que o Agente Fiscal “...
jamais foi à sede da empresa ...”, mas logo em seguida, “... O senhor fiscal esteve na
sede da empresa pouquíssimas vezes ...”. Nestas circunstâncias, o Contribuinte “...
jamais ... participou ativamente da fiscalização ..., não havendo portanto o
contraditório”.
- Defende que o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil não teria
competência legal para desconsiderar “operações comerciais” (vínculos empregatícios
e contratos civis de prestação de serviços), e que o reconhecimento do vínculo
empregatício seria exclusiva prerrogativa da Justiça do Trabalho. Qualificou o
procedimento como “tamanha transformação” e de “usurpação de competência”,
considerando o “... ato puramente arbitrário e ilegal ...”.
- Quanto ao “mérito”, pugna que “O lançamento tributário através da aferição
indireta só pode ser feita em casos excepcionais, o que não foi respeitado pelo Senhor
Fiscal”. Passa então a discorrer sobre o procedimento – aferição indireta – buscando
estabelecer seus fundamentos, razões e premissas.
- Que o contribuinte jamais colocou qualquer obstáculo em relação aos serviços
do senhor fiscal e a ele entregou os documentos solicitados, conforme consta do termo
de encerramento da fiscalização.
- Defende a legalidade do contrato firmado com a Unicom – União Cooperativa
Médica e discute os critérios de determinação das bases de cálculo que teriam sido
consideradas. Defende, também, a legalidade da contratação de médicos como
contribuintes individuais (“autônomos”).
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.391 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19311.000632/2009-34

- No caso em tela, deve ser descartada a aplicação da multa de ofício aplicada
pela fiscalização, uma vez que a Defendente não tem a obrigação de informar nas
GFIP transações efetuadas através de cooperativas médicas, bem como a prestação de
serviços de médicos e vigilantes, cobrados através de Nota Fiscal emitida em face do
Hospital, pelos motivos expostos anteriormente.
- Entende a Defendente que a obrigação principal será extinta, uma vez que são
legítimos os contratos de prestação de serviços firmados com as cooperativas médicas,
bem como com os médicos e vigilantes cobrados após a prestação de serviços,
mediante a emissão de nota fiscal em face da Defendente e, consequentemente as
obrigações acessórias também serão extintas.
- Assim, temos que as penalidades por descumprimento de obrigação acessórias
previstas pela legislação tributária, via de regra essas penalidades não atendem ao
principio da proporcionalidade, visto que a multa não guarda proporção com o risco
assumido pelo infrator, simplesmente porque o contribuinte não auferiu um ganho
indevido com a sua atuação.
- Desta forma, podemos concluir que se o propósito das multas por infração às
obrigações acessórias é o de promover a manutenção da ordem jurídica (=dever
instrumental), não é apropriado que o valor do tributo (=dever de pagar) constitua a
referência para a edificação da multa.
- Assim, conclui-se que a multa cominada no presente caso, qual seja, a do § 50
do artigo 32 da Lei no 8.212/91 não mantém correlação com a "suposta" infração
cometida, sendo abusiva a sua quantificação, visto que não guarda qualquer relação de
proporcionalidade entre a falta cometida pelo contribuinte e a sanção aplicável, visto
que no presente caso não existe o efetivo dolo, e tampouco, intuito de fraude do
contribuinte em omitir o fato gerador das contribuições sociais, a partir do
reconhecimento pelo Fisco de vinculo empregatício entre o hospital e os médicos que
lhe prestam serviços, uma vez que como já foi explicado em item próprio este vinculo
inexiste.
- Feitos estes esclarecimentos, insta observar que a multa de ofício aplicada com
base no artigo 35 da Lei n.° 8.212/91 em sua redação original, no percentual de 24%,
sofre gradações ao longo do curso do processo administrativo, podendo chegar ao
patamar máximo de 80% após o ajuizamento da Execução Fiscal.
- Desta forma, não há como prosperar o argumento da Sra. Fiscal de que a multa
ora aplicada é a mais benéfica ao contribuinte, nos termos do art. 106 do CTN,
devendo serem refeitos os cálculos apresentados em cada faze processual [sic].
- O fisco ficou quase um ano fazendo a fiscalização e lavrou vários autos de
infração ao mesmo tempo e à Defendente restou-lhe apenas 30 dias para contestar
tudo que o fisco levou muito tempo para levantar.
- Assim, em homenagem ao princípio da ampla defesa, amparado pelo artigo
5o, LV da Carta Magna, protesta a Defendente pela entrega dos documentos que
entender necessário, a fim de provar a verdade dos fatos até antes do julgamento.
- Caso não sejam acatadas nenhuma das três preliminares arguidas e o mérito
vier a ser apreciado, requer seja dado provimento à presente defesa, para que a multa
de oficio seja desconstituída, uma vez que se trata de obrigação acessória e sendo
indevido o valor principal, o acessório também o acompanha;
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.391 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19311.000632/2009-34

Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 05-38.285 (e-fls. 146/161), os membros da 7a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas (SP), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário e, do
voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
De início, e por oportuno, ressalvo que, embora a Impugnação argua a
constitucionalidade/legalidade de normas, com base nas quais se deu o lançamento (ou
que foi determinada a multa aplicada), é vedado à instância administrativa de
julgamento proferir decisões a respeito, em face das disposições do artigo 26-A do
Decreto 70.235/1972. Como não se vislumbra a ocorrência de qualquer das hipóteses
excepcionais lá previstas, não se pode afastar a aplicação da legislação, na forma
realizada.
...
O lançamento fiscal versa sobre falta de apresentação de GFIP relativa ao
décimo terceiro de 2005 e ocorre que, antes do advento da MP 449/08 (convertida na
Lei 11.941/09), o inadimplemento daquela obrigação tinha a multa determinada pelo
inciso IV e parágrafos quinto e sétimo do artigo 32 da Lei 8.212/91. Caso, além de não
declarar os fatos geradores em GFIP, o Contribuinte não tivesse realizado os
respectivos recolhimentos das contribuições previdenciárias, sujeitar-se-ia também à
multa de mora (cobrada em lançamento específico, de constituição do crédito
tributário), então prevista no artigo 35 (também da Lei 8.212/91, com a redação então
vigente).
...
Consta que na auditoria fiscal, da qual resultou este lançamento, foram
realizados vários outros processos:
1. Relativos ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias: DEBCAD
37.227.542-7,
DEBCAD
37.227.543-5,
DEBCAD
37.227.544-3,
DEBCAD
37.227.545-1, DEBCAD 37.227.549-4, DEBCAD 37.227.550-8 e DEBCAD
37.227.551-6. O Contribuinte apresentou defesa para apenas parte destes lançamentos:
DEBCAD 37.227.542-7, DEBCAD 37.227.543-5 e DEBCAD 37.227.550-8. Para os
demais lançamentos realizou os pagamentos, aproveitando desconto de 50% da multa,
renunciando ao direito de defesa.
2. Relativos ao descumprimento de obrigação principal (ou seja, lançamentos
complementares– fatos geradores não originariamente declarados pelo Contribuinte):
DEBCAD 37.227.552-4 (contribuições patronais); DEBCAD 37.227.553-2 e
DEBCAD 37.227.554-0: contribuições de segurados; DEBCAD 37.227.555-9:
contribuições para outras entidades; DEBCAD 37.227.556-7, DEBCAD 37.227.557-5
e DEBCAD 37.227.558-3: contribuições sobre remuneração de contribuintes
individuais e sobre pagamentos a cooperativas de cessão de mão-de-obra (trabalho
médico). Para estes lançamentos, o Contribuinte, com o objetivo de se beneficiar dos
favores legais oferecidos pela Lei 11.941/09, optou pelos parcelamentos dos créditos
tributários lançados, do que resultou a expressa renúncia/desistência das impugnações,
defesas e recursos apresentados. Com efeito, o artigo quinto daquela Lei estabelece:
...
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.391 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19311.000632/2009-34

Como o lançamento em análise pressupõe a procedência dos lançamentos
realizados na mesma ação fiscal, nos quais são cobradas as contribuições não
declaradas em GFIP e como aqueles lançamentos foram incluídos no parcelamento da
Lei 11.941/09, sujeitando-se aos seus efeitos, tem-se que as respectivas contribuições
previdenciárias tornaram-se exigíveis e, por isso, deveriam (e devem) ser declaradas
em GFIP, sob pena de gerar uma situação absolutamente anômala: o Contribuinte
reconheceu o débito, o está pagando (ainda que parceladamente e com descontos), mas
não o incluiu (e nem incluirá) em GFIP.
Nestas circunstâncias a obrigação acessória que ensejou a lavratura do Auto de
Infração passa a ser plenamente exigível. Por isso:
1. Ao confessar a dívida relativa à obrigação principal, mesmo na parte apurada
com base em aferição indireta, o Contribuinte tornou-a exigível (líquida e certa), já
que a premissa legal é de que confissão é irrevogável e irretratável.
2. Pelas mesmas razões passam a ser perfeitamente exigíveis as contribuições
previdenciárias que tenham base na caracterização de empregados conferida a
contribuintes individuais.
3. O mesmo, pelas mesmas razões, também indubitavelmente se aplica aos fatos
geradores correspondentes aos pagamentos realizados às cooperativas de prestação de
serviços de cessão de mão-de-obra.
A multa foi aplicada de acordo com a legislação indicada no Auto de Infração
(fl. 2). Por isso, quanto à alegação da inobservância dos princípios legais da
razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao confisco é necessário ressalvar que,
em matéria tributária, a discussão envolve decisões de política tributária e processos
de avaliação e valoração, para os quais não é possível estabelecer, no âmbito da
discussão do processo administrativo fiscal, critérios objetivos de determinação.
...
O “local da verificação da falta”, a que se refere o art. 10 do Decreto
70.235/72, não significa necessariamente o “local onde se encontra estabelecido o
contribuinte”, podendo ser, inclusive, o local do respectivo ente público tributante, a
que o contribuinte, em razão do endereço de seu estabelecimento, se vincula.
Convém, também, ressaltar que, presentemente, com a evolução tecnológica, o
Fisco, em geral, especialmente em atendimento aos princípios administrativos da
eficiência e do interesse público (do que emanam diretrizes no sentido da
racionalidade e economia), tem se utilizado de programas/instrumentos informatizados
para a formalização dos lançamentos fiscais, o que exige equipamentos que nem
sempre pode ser deslocados até o estabelecimento do contribuinte (seja por questões
práticas, técnicas ou mesmo de segurança).
...
A realização do lançamento fiscal constitui prerrogativa legal do Auditor Fiscal
da Receita Federal do Brasil, que, entretanto, se sujeita aos limites, parâmetros e
requisitos do CTN:
...
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.391 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19311.000632/2009-34

Quanto à competência para declarar a existência de vínculo empregatício (que,
enfim, pode constituir situação caracterizadora de fato gerador de contribuições
previdenciárias) o STJ, no RECURSO ESPECIAL 515821, relativo ao Processo
200300272128/RJ, através de sua SEGUNDA TURMA, em 14/12/2004, tendo como
Relator o Ministro Franciuli Neto, proferiu decisão, da qual transcrevo ementa:
...
A produção de provas, no âmbito do processo administrativo fiscal, submete-se
às regras dos artigos 16 e seguintes do Decreto 70.235/1972, quais sejam:
...
No caso concreto, e considerando as disposições transcritas, o Contribuinte,
com a Impugnação, deveria ter apresentado as cópias dos documentos que
corroborassem suas alegações e de todos os demais documentos disponíveis
relacionados com os objetos dos lançamentos.
Como se viu, optou pelas meras e genéricas alegações, sujeitando-se, por isso, à
preclusão, na medida em que não cumpriu as correspondentes condições legais,
constantes das letras “a”, “b” e “c” do parágrafo 4o, assim como do parágrafo 5o do
transcrito artigo 16.
...
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso (e-fls. 169/172),
alegando patente desrespeito ao disposto na Lei no 11.941/09.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Preliminar
Da Nulidade do Acórdão de Primeira Instância
O interessado argui a nulidade absoluta da Decisão anterior, por entender que
houve desrespeito ao disposto na Lei no 11.941/09. Informa que aderiu ao parcelamento daquela
lei, optando pela inclusão da totalidade de seus débitos, inclusive a infração objeto do presente
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.391 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19311.000632/2009-34

processo administrativo. Assevera que, inexplicavelmente, o Egrégio Colegiado a quo deixou de
apreciar o pedido de desistência, efetuado por ele, e a Receita Federal do Brasil deixou de incluir
no Refis o DEBCAD no 37.227.542-7.
Bem, observando o julgamento anterior, constata-se que, de fato, o mesmo não
destinou uma linha sequer a respeito da desistência da impugnação (e-fls. 117), promovida pelo
sujeito passivo, visando a inclusão do respectivo crédito tributário no parcelamento especial da
Lei no 11.941/2009, porém isto não significa dizer que o referido julgamento mereça ser
anulado.
Vejamos o que diz a respeito os artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235/72, in
verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
...
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem
na solução do litígio.
No caso em tela, a “suposta omissão” não seria motivação suficiente para eivar de
nulidade aquela Decisão.
Poderia ser objeto de saneamento, caso houvesse necessidade, nos casos em que
acarretassem prejuízo ao sujeito passivo, porém, no meu entendimento, nada disso ocorreu.
Esclarecemos que a frase “suposta omissão”, anteriormente aposta, foi utilizada
por este julgador não ter certeza de sua ocorrência, justifico o porquê da dúvida.
Vemos que consta no processo (e-fls. 127) despacho exarado pelo Chefe do Secat
da DRF/Jundiaí, datado de 02/03/2010, ou seja, anteriormente ao envio para julgamento da
impugnação, contendo o seguinte:
Considerando que o tal débito não poderá ser incluído no mencionado
parcelamento por não atender o disposto do § 2.° do art. 01 da Lei 11.941/2009, pois
trata-se de dívidas vencidas após 30 de novembro de 2008, proponho o
encaminhamento de presente processo a Delegacia de Julgamento de Campinas para
prosseguimento.
Como pode-se inferir, a solicitação promovida pelo interessado não foi ignorada
pela Administração Tributária, apenas demonstrou ser improcedente o pedido (e-fls. 117), tendo
como consequência a sua desconsideração e continuidade do contencioso administrativo.
Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade arguida pelo interessado.
Do Mérito
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.391 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19311.000632/2009-34

Da inclusão em Parcelamento Especial
Entende o recorrente que por não ter sido apreciado o pedido de desistência da
impugnação, resta patente o erro decorrente da não inclusão deste débito no parcelamento,
solicitando que seja reconhecido o seu direito de ter o seu débito incluído ao mesmo.
Em primeiro lugar, informamos que a inclusão do auto-de-infração em
parcelamento deve ser tratada diretamente na unidade preparadora da circunscrição fiscal do
contribuinte, a quem deve ser dirigido o requerimento, na medida em que este Colegiado não
possui competência para apreciação de tal matéria.
Em que pese o exposto no parágrafo acima, como dito anteriormente, a DRF
Jundiaí não acatou o pedido de parcelamento especial, deste débito por conta do estabelecido no
§ 2o do artigo 1o da Lei 11.941/09, que dispõe o seguinte:
§ 2o Para os fins do disposto no caput deste artigo, poderão ser pagas ou parceladas as
dívidas vencidas até 30 de novembro de 2008, de pessoas físicas ou jurídicas,
consolidadas pelo sujeito passivo, com exigibilidade suspensa ou não, inscritas ou não
em dívida ativa, consideradas isoladamente, mesmo em fase de execução fiscal já
ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente
quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento, assim considerados:
A presente autuação foi lavrada apenas em 21/12/2009, ou seja, o prazo de
vencimento da mesma está fora do abrangido por àquele dispositivo legal.
Além deste óbice, não se pôde deixar de notar que o contribuinte também não
cumpriu o prazo para manifestação expressa da desistência administrativa. Tal prazo foi
delimitado em até 30 (trinta) dias após o prazo final para efetuar o pagamento à vista ou opção
pelos parcelamentos de débitos, conforme disposto no artigo 13 da Portaria Conjunta PGFN/RFB
no 22/2009, in verbis:
PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No6, DE 22 DE JULHO DE 2009
...
Art. 13. Para aproveitar as condições de que trata esta Portaria, em relação aos débitos
que se encontram com exigibilidade suspensa, o sujeito passivo deverá desistir,
expressamente e de forma irrevogável, da impugnação ou do recurso administrativos
ou da ação judicial proposta e, cumulativamente, renunciar a quaisquer alegações de
direito sobre as quais se fundam os processos administrativos e as ações judiciais, até 30
(trinta) dias após o prazo final previsto para efetuar o pagamento à vista ou opção
pelos parcelamentos de débitos de que trata esta Portaria.
Sendo que o prazo limite para efetivação do pagamento à vista ou da opção pelos
parcelamentos de débitos era o dia 30/11/2009, conforme artigo 7o da Lei no 11.941/09:
Art. 7o A opção pelo pagamento a vista ou pelos parcelamentos de débitos de que trata
esta Lei deverá ser efetivada até o último dia útil do 6o(sexto) mês subsequente ao da
publicação desta Lei.
A desistência em questão, somente foi formalizada pelo interessado em
25/02/2010.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-003.391 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19311.000632/2009-34

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida, e,
no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital